Tribunal: TJDFT
Processo: 0734077-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734077-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LP ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA REQUERIDO: JEQUITIBA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta por LP ODONTOLOGIA E OFTAMOLOGIA LTDA, ora requerida/apelante, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo a quo, por meio da qual foram deferidos os pleitos autorais para deferir a rescisão do contrato firmado entre as partes, com a determinação do despejo do locatário, ante o inadimplemento dos aluguéis. Na origem, afere-se que, após a realização de acordo extrajudicial entre as partes, o ora apelante voltou a faltar com os pagamentos devidos, motivo pelo qual a parte autora/apelada ajuizou ação de despejo por falta de pagamento. Conforme demonstra o documento de ID n° 161447385, enviada a carta de citação, com aviso de recebimento, para o endereço do imóvel em questão, o réu deixou transcorrer o prazo sem purgar a mora ou apresentar contestação, incorrendo nos efeitos da revelia (ID 164231887). Sobreveio a r. Sentença vergastada. Nesse contexto, comparece a parte apelante, por meio do presente petitório, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao apelo interposto. Alega a apelante que o aviso de recebimento da citação postal não fora assinado pelo réu, motivo pelo qual deve ser declarada sua nulidade e determinado o retorno dos autos à 1a instância, a fim de que seja devolvido o prazo para oferecimento da defesa da parte recorrente. É o breve relatório. DECIDO. De início, registra-se que a matéria dos autos foi discutida em ação de despejo combinada com cobrança de aluguéis. Nesse cenário, nos termos do art. 58, V, da Lei n° 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, os recursos interpostos contra a sentença serão recebidos apenas no efeito devolutivo. No entanto, o Código de Processo Civil, aplicável supletivamente à Lei 8.245/1991, confere ao Relator a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso nas hipóteses em que houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do seu art. 995, parágrafo único. Nesse contexto, o art. 1.012, §4o, do CPC determina que, nas hipóteses em que não se aplica o efeito ope legis da Apelação, pode ser pleiteada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, cabendo ao apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (...) No caso, afere-se do feito de origem, bem como das razões recursais apresentadas, que não se vislumbra a probabilidade de provimento da presente Apelação para reformar a r. Sentença, declarando a nulidade da citação, como pleiteia a parte apelante. Nesse sentido, mesmo que a apelante alegue não conhecer a pessoa que assinou o aviso de recebimento, são incontestes os fatos de que o endereçamento do respectivo AR condiz com o imóvel alugado pela parte recorrente e que, posteriormente, a Apelante recebeu, no mesmo local, mandado de intimação para desocupar sua sala locada. Portanto, diante da teoria da aparência e do supramencionado elemento probatório, a tese de nulidade da citação tende a não prosperar, uma vez que há um respaldo legal e documental para comprovar a regularidade da utilização daquele endereço no processo judicial. A jurisprudência deste TJDFT encontra-se em consonância com o respectivo entendimento. Vejamos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR PESSOA PRESENTE NA SEDE DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O fato de a fundamentação ser concisa, por si só, não acarreta a nulidade do decisum. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões e dispositivos legais suscitados pelas partes, quando já tenha constatado motivo suficiente para proferir a decisão. No caso concreto, não há nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão observou os requisitos do artigo 489, § 1o, do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço da pessoa jurídica, mesmo que recebida por terceiro, que, sem ressalva, identifica-se como representante da empresa, ainda que desprovido de poderes expressos de representação, e assinam o documento de recebimento (AgInt no REsp 1705939/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 22/04/2019). 3. Na espécie, reputo válida a notificação da pessoa jurídica, pois a notificação foi enviada para o seu endereço, e foi recebida por terceiro, que não apresentou qualquer reserva, atraindo a aplicação da teoria da aparência. 4. Apelação interposta pela Embargante conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1737237, 00230239020168070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. FACULDADE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. REJEIÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. EFEITOS DA REVELIA. APLICAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciada a necessidade e a utilidade da presente demanda, repele-se a assertiva de ausência de condição da ação, sob o argumento de perda do interesse processual (de agir). 2. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o julgamento simultâneo de processos conexos constitui faculdade do juiz. Além desse aspecto, suposta nulidade da r. sentença pela adoção de tal faculdade só poderia ser decretada se evidenciado o prejuízo para a parte, nos termos do artigo 282, § 1o, do CPC/15, o que não ocorre diante da inexistência de decisões conflitantes. 3. Segundo a consolidada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é válida a citação da pessoa jurídica quando recebida no endereço da empresa, sem qualquer ressalva daquele que a recebe no sentido de não possuir poderes para o ato. 4. A prova dos autos revela que a empresa funciona no endereço em que foi enviada a citação e recebida, sem ressalva, por pessoa que ali se encontrava, com a assinatura do aviso de recebimento, a demonstrar a regularidade do ato citatório, com base na Teoria da Aparência. 5. A revelia induz presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial, mas não importa julgamento automático pela procedência dos pedidos, devendo o magistrado analisar as provas coligidas aos autos e a legislação pertinente para apreciar o pleito autoral. 6. No caso concreto, inexistem provas hábeis a afastar a confissão tácita da inadimplência que advém da revelia, motivo pelo qual se mostra correta a decretação da rescisão do contrato de locação e a consequente determinação de despejo do imóvel. 7. Recurso conhecido e não provido. Preliminares afastadas. (Acórdão 1717979, 07096976320228070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. PESSOA ESTRANHA À EMPRESA. ÔNUS PROBATÓRIO. NULIDADE. INOCORRENTE. MÉRITO. PROVA ESCRITA. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. TESTEMUNHAS. REVELIA. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. DOCUMENTOS IDÔNEOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quanto à citação, aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, de acordo com a qual se considera válida e eficaz a citação realizada na filial de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto. Em outras palavras, presume-se que a citação atingiu sua finalidade independentemente de quem a tenha recebido no local de funcionamento da empresa requerida, salvo ressalva expressa. 1.2. A alegação de desconhecimento da pessoa que assinou o aviso de recebimento tem ônus probatório, na forma no artigo 373 do CPC, de modo que necessária a juntada de cópia do registro de empregados. 1.3. Verificado que o mandado citatório foi encaminhado ao endereço da ré, constante do contrato de abertura de conta pactuado entre as partes, com o recebimento por terceiro sem nenhuma oposição, mostra-se válida a citação realizada. Preliminar rejeitada. 2. Na ação monitória, a prova escrita apresentada pelo autor deve ter aptidão para permitir influir, desde logo, em um juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado acerca da possibilidade da existência do crédito. 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela prescindibilidade de que a prova hábil a instruir a monitória seja robusta, bastando que seja idônea e apta a demonstrar ao juiz a probabilidade do direito invocado pelo autor. 4. O contrato de crédito bancário e a planilha de evolução do débito constituem documento hábil para ajuizamento da ação monitória. 5. Tratando-se de matéria de direito patrimonial disponível pelas partes, a ausência de oposição de embargos à monitória faz presumir como verdadeiros os fatos narrados na inicial, mormente quando corroborados por documentos juntados aos autos. 6. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1701000, 07425754120228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, uma vez que a respectiva citação foi enviada e recebida no endereço do imóvel alugado pela empresa Apelante, e que a recorrente não demonstrou que quem recebeu o respectivo documento não teria poderes para tanto – alegando meramente que não conhece tal pessoa – afasta-se a probabilidade de direito da parte apelante no que remete à tese de nulidade de citação, eis que, pela teoria da aparência, a citação é plenamente válida. Registra-se, ademais, que apesar de arguir a respectiva nulidade, a parte apelante não alega a existência de fato novo ou prova nova/superveniente capaz de demonstrar, a priori, a probabilidade do provimento do recurso nesta fase processual. Ante todo o exposto, ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora